Tribunal: STF
Processo: RE 102128
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
Assistência judiciária. Defensor dativo nomeado em processo criminal. Ação de cobrança de honorários advocatícios contra a Fazenda Estadual. Procedimento sumaríssimo. Procedência do pedido nas duas instâncias ordinárias. Arguição de relevância da questão federal acolhida. Recurso extraordinário não conhecido por falta de prequestionamento das questões federais suscitadas e por não comprovada a alegada divergência jurisprudencial.